Tribunal: TJES
Processo: 5006441-44.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006441-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDIANA SCHROEDER MARTINS e outros
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006441-44.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: EDIANA SCHROEDER MARTINS
PACIENTE: ARTUR CANDIDO GORONCI

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ARTUR CANDIDO GORONCI

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE
NOVA VENÉCIA
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001955-21.2021.8.08.0038, por encontrar-se preso preventivamente desde 27/10/2021.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está preso desde 27/10/2021 com base em decreto de prisão preventiva; (ii) é primário e não possui maus antecedentes, sendo que as duas ações penais às quais responde não justificam o cárcere proferido; (iii) não há como se apurar a gravidade de um crime que não encontra respaldo probatório nos autos; (iv) o paciente possui residência fixa, trabalha desde jovem e nos últimos anos exercia a função de lavrador; (v) não há fatos contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão.

Requereu, por conseguinte, o deferimento da liminar para revogação imediata da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória, mesmo que fiscalizada por alguma das medidas cautelares alternativas previstas em lei.

Foi proferida Decisão, ID nº 2968203, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas em Evento de nº 3094766.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3141414) opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 18 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006441-44.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: EDIANA SCHROEDER MARTINS
PACIENTE: ARTUR CANDIDO GORONCI

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ARTUR CANDIDO GORONCI

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE
NOVA VENÉCIA
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001955-21.2021.8.08.0038, por encontrar-se preso preventivamente desde 27/10/2021.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está preso desde 27/10/2021 com base em decreto de prisão preventiva; (ii) é primário e não possui maus antecedentes, sendo que as duas ações penais às quais responde não justificam o cárcere proferido; (iii) não há como se apurar a gravidade de um crime que não encontra respaldo probatório nos autos; (iv) o paciente possui residência fixa, trabalha desde jovem e nos últimos anos exercia a função de lavrador; (v) não há fatos contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Com efeito, de acordo com os documentos apresentados pela defesa, é narrado na denúncia que, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 22:20, na Rua Leste, Bairro São Cristóvão, em frente ao Bar do Diego, em Nova Venécia/ES, o réu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Felipe Charles Gomes e, no dia seguinte, por volta do 12:00, mediante dissimulação e para assegurar a ocultação ou impunidade do crime anterior, tentou ceifar a vida da vítima.

Consta dos autos que, no dia 20 de outubro, a vítima foi ao bar acima descrito, mas, antes de chegar ao recinto, foi surpreendida pelo réu, que estava escondido atrás de um padrão de energia.

Ato contínuo, o ora paciente, com uma arma de fogo em punho, teria subtraído o cordão de ouro de Felipe, evadindo-se logo em seguida. No dia seguinte, por sua vez, a vítima estava na varanda da casa de terceira pessoa, localizada em cima do bar, quando o réu, após avistá-lo, disse-lhe “vou te esbagaçar no tiro, você está com umas ideias erradas falando que eu roubei seu cordão” e, neste momento, sacou a arma de fogo e efetuou um disparo em direção ao ofendido, não obtendo êxito em atingi-lo.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

No caso, não se discute no
writ
as razões da imputação de crime ao paciente, mesmo porque esta via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
.

Até mesmo por conta da cognição
sui generis
do remédio constitucional, a alegação de falta de justa causa para a prisão não se faz pertinente na medida em que a defesa técnica expõe teses relativas ao mérito da ação principal para afastar o cárcere, tais como ausência de provas da autoria delitiva. Nesse ponto, portanto, não há como acolher a pretensão do paciente.

Em relação aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada com base na garantia da ordem pública.

Com efeito
, reafirmo o entendimento já sedimentado quando apreciado o requerimento em sede liminar, no sentido de que
o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração. Nesse jaez, o paciente teria cometido o crime subsequente (tentativa de homicídio) no intuito de assegurar a ocultação ou impunidade do roubo, o que, salvo melhor juízo, revela uma maior periculosidade do agente, destoando da abstração inerente aos delitos ora imputados.

Além disso, o paciente tem duas ações penais em curso, conforme evidenciado pela autoridade coatora, uma por tráfico de entorpecentes e outra por roubo.

Digno de nota ressaltar, nesse contexto, que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

No que se refere à ausência de contemporaneidade dos motivos justificadores da custódia preventiva, reputo serem estes permanentes (tais como a existência de ações penais em curso), não havendo circunstância fática superveniente que tenha o condão de afastar as razões de decidir da decisão por meio da qual foi decretado o cárcere preventivo. Com efeito, a contemporaneidade da medida cautelar deve ser analisada não exclusivamente a partir da data do crime, mas a partir dos fatos que em tese a justificariam, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem (STJ, AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Dentro desse contexto, entendo que há elementos suficientes para que a prisão preventiva seja considerada necessária e adequada para a apuração do caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006441-44.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: EDIANA SCHROEDER MARTINS
PACIENTE: ARTUR CANDIDO GORONCI

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S
157, § 2º-A, I, e

121, § 2º, IV e V, C/C ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RAZÕES IDÔNEAS PARA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva se a mesma está devidamente fundamentada na

garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração. Nesse jaez, o paciente teria cometido o crime subsequente (tentativa de homicídio) no intuito de assegurar a ocultação ou impunidade do roubo, o que, salvo melhor juízo, revela uma maior periculosidade do agente, destoando da abstração inerente aos delitos ora imputados.

3. No que se refere à ausência de contemporaneidade dos motivos justificadores da custódia preventiva, reputo serem estes permanentes (tais como a existência de ações penais em curso), não havendo circunstância fática superveniente que tenha o condão de afastar as razões de decidir da decisão por meio da qual foi decretado o cárcere preventivo. Com efeito, a contemporaneidade da medida cautelar deve ser analisada não exclusivamente a partir da data do crime, mas a partir dos fatos que em tese a justificariam, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.